Tribunal: TJBA
Processo: 0000842-55.2009.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-11
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000842-55.2009.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
GILENO COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como GILENO COUTO DOS SANTOS, JONES COUTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JONES COUTO DOS SANTOS, JOAO PAULO DA SILVA MAIA

APELADO: SELMA PIMENTEL

Advogado(s)
:
ERIMA RIBEIRO RAMOS, BEATRIZ CARVALHO TELLES RAMOS

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO E QUINQUÊNIO). MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta pelo Município de Teofilândia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido da autora, servidora municipal, para condenar o ente público ao pagamento de adicional por tempo de serviço (anuênio) e ao acréscimo mensal desse adicional nos pagamentos futuros, com juros e correção monetária, além de honorários advocatícios e custas proporcionais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em: (i) determinar se a revogação de lei municipal, que previa o anuênio, extingue o direito do servidor ao adicional de tempo de serviço ou se há direito adquirido ao benefício; e (ii) verificar a possibilidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto pelo município.

III. Razões de decidir

3.
Conforme a jurisprudência pacífica, o benefício de tempo de serviço constitui verba de natureza alimentar, o que impede o deferimento de efeito suspensivo ao recurso interposto, em conformidade com o art. 1.012, § 4º, do CPC.

4.
S
eja por força do art. 57 da LC n. 010/2008 ou do art. 67 da Lei n. 158/2008, passando pelo art. 95 da LC n. 024/2012, a parte apelada faz jus ao quinquênio/anuênio.
Resta afastada a aplicação do art. 28 da Lei Complementar n. 024/2012, conforme defendido pelo ente apelante, porque, quando sobreveio dita normativa, a Apelada já tinha ultrapassado o estágio probatório.

5.
Inexistência de comprovação, por parte do ente municipal, de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela servidora, especialmente quanto ao pagamento das parcelas requeridas.

IV. Dispositivo

6.
Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Cível nº 0000842-55.2009.8.05.0258
, figurando, como apelante, o
MUNICIPIO DE TEOFILANDIA
, e, apelada,
SELMA PIMENTEL
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES DE AMBAS AS PARTES E NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, nos termos do voto do Relator.